Tribunal: TJBA
Processo: 8000430-59.2020.8.05.0239
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000430-59.2020.8.05.0239

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO TELES DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
JOSE MAIA COSTA NETO, MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, JOSE MAIA COSTA NETO

PJ11

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TOI LAVRADO SEM PARTICIPAÇÃO DO TITULAR DA UNIDADE CONSUMIDORA. COBRANÇA INDEVIDA. SUSPENSÃO ILEGÍTIMA DO SERVIÇO ESSENCIAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA DESPROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Tratam-se de apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais c/c obrigação de fazer com pedido de liminar, ajuizada em face de concessionária de energia elétrica. A controvérsia decorre de cobrança oriunda de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado em razão de suposta irregularidade no medidor de energia elétrica da unidade consumidora. A sentença reconheceu a inexistência do débito e condenou a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$8.000,00 (oito mil reais). A concessionária insurgiu-se contra o reconhecimento da ilegalidade da cobrança e da condenação indenizatória, enquanto a parte autora postulou a majoração dos danos morais e a repetição em dobro dos valores pagos indevidamente.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em verificar: (i) a validade do TOI lavrado sem a efetiva participação do titular da unidade consumidora ou representante regularmente constituído; (ii) a legitimidade da cobrança decorrente de suposta fraude no medidor de energia elétrica apurada unilateralmente pela concessionária; (iii) a configuração do dano moral em razão da suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica; e (iv) a possibilidade de majoração da indenização e de restituição em dobro dos valores indevidamente pagos.

III. Razões de decidir
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, incidindo os princípios da vulnerabilidade do consumidor e da facilitação da defesa de seus direitos, inclusive mediante inversão do ônus da prova.

4. A Resolução nº 414/2010 da ANEEL (vigente à época dos fatos) exige a observância de formalidades específicas para caracterização de irregularidade no medidor de energia elétrica, assegurando ao consumidor o direito ao contraditório e à ampla defesa no procedimento administrativo de fiscalização.

5. O TOI lavrado sem a participação do titular da unidade consumidora, ou de representante regularmente constituído, configura prova unilateral e destituída de credibilidade suficiente para embasar cobrança de recuperação de consumo não faturado, sobretudo quando firmado por terceiro estranho à relação contratual.

6. A cobrança fundada exclusivamente em procedimento administrativo unilateral viola os princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, tornando ilegítima a cobrança decorrente de suposta fraude apurada sem observância das garantias mínimas asseguradas ao consumidor.

7. A suspensão do fornecimento de energia elétrica motivada por débito constituído de forma irregular caracteriza falha na prestação de serviço essencial e enseja dano moral presumido, dispensando demonstração específica do prejuízo experimentado pelo consumidor.

8. O valor da indenização fixado na origem mostra-se insuficiente diante da gravidade da conduta da concessionária, da essencialidade do serviço interrompido e dos parâmetros adotados pela jurisprudência desta Corte em hipóteses semelhantes, impondo-se sua majoração para R$10.000,00 (dez mil reais).

9. Restando demonstrado que a concessionária exigiu e recebeu valores indevidos com fundamento em cobrança baseada em procedimento irregular, sem comprovação de engano justificável, é cabível a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

IV. Dispositivo e tese
10. Recursos conhecidos. Recurso da concessionária ré desprovido. Recurso da parte autora provido para majorar a indenização por danos morais para R$10.000,00 (dez mil reais) e condenar a concessionária à restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados e pagos, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:
“1. O Termo de Ocorrência e Inspeção lavrado sem participação efetiva do consumidor ou de representante regularmente constituído constitui prova unilateral insuficiente para legitimar cobrança de recuperação de consumo de energia elétrica.

2. A suspensão do fornecimento de energia elétrica fundada em débito constituído por procedimento administrativo irregular configura dano moral indenizável.

3. É cabível a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados e pagos quando ausente demonstração de engano justificável da concessionária.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO nº. 8000430-59.2020.8.05.0239
, em que figuram como apelantes e apelados, simultaneamente,
ANTONIO TELES DE OLIVEIRA
e
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
e
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso de
ANTONIO TELES DE OLIVEIRA
, todos nos exatos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça